Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. CASO EM EXAME Agravante, menor impúbere, insurge-se contra decisão que fixou alimentos provisórios em 10,5 salários mínimos. Requer majoração para 16 salários mínimos mensais, alegando que tal valor seria compatível com suas necessidades. Sustenta capacidade contributiva ampliada do genitor.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I. A decisão de primeiro grau observou o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade? II. Há elementos que justifiquem a majoração dos alimentos provisórios na via estreita do agravo de instrumento?
3. RAZÕES DE DECIDIR I. A obrigação alimentar é regida pelo trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, nos termos do art. 1.694 do Código Civil. II. O magistrado de origem, ao fixar os alimentos provisórios, considerou de forma fundamentada os documentos apresentados, rechaçando despesas superestimadas, como lazer, transporte por aplicativo e viagens. III. A controvérsia exige apuração minuciosa das reais necessidades do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, o que demanda instrução probatória aprofundada. IV. Não se evidenciam elementos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão, razão pela qual se mantêm os fundamentos expostos na decisão liminar que indeferiu o pedido de majoração.
4. DISPOSITIVO E TESE V. Negado provimento ao agravo de instrumento.